Tribunal: TJMT
Processo: 1006449-94.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006449-94.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL RODRIGUES DE LIMA - CPF: 052.281.981-80 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE LIMA ANDRADE - CPF: 034.856.991-28 (ADVOGADO), GLEICIELY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 068.710.751-27 (RECORRENTE), GUERRA CAR LTDA - CNPJ: 52.180.559/0001-44 (RECORRIDO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS GRAVES. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REVENDEDORA. DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELAS DO FINANCIAMENTO PAGAS ATÉ O CANCELAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou rescindidos o contrato de compra e venda de veículo e o correspondente financiamento, condenando a fornecedora ao pagamento de danos materiais e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O veículo, adquirido com financiamento bancário, apresentou vícios graves logo após a compra, permanecendo por longos períodos em oficina sem solução definitiva, o que levou os consumidores a requererem a restituição dos valores pagos e a compensação pelos danos morais experimentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os vícios do veículo e a conduta da revendedora configuram dano moral indenizável; (ii) definir o termo inicial da correção monetária dos danos materiais; (iii) determinar o dever de ressarcimento das parcelas do financiamento pagas até o efetivo cancelamento contratual; e (iv) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revendedora de veículos responde objetivamente pelos vícios ocultos do produto e pela inadequada prestação do serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo sua responsabilidade solidária quanto aos prejuízos suportados pelo consumidor.

4.

O veículo apresentou defeitos graves na parte elétrica e no sistema de partida nos primeiros dias após a compra, permanecendo por longo período em oficina sem reparo eficaz, o que caracteriza falha na prestação do serviço e quebra da legítima expectativa do consumidor.

5.

A privação do uso de bem essencial, adquirido mediante financiamento, com necessidade de guincho e gastos adicionais, supera o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

6.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada em valor que compense o sofrimento experimentado sem gerar enriquecimento sem causa.

7.

Quanto aos danos materiais, a correção monetária deve incidir desde cada desembolso efetuado pelo consumidor, pois é nesse momento que ocorre a efetiva diminuição patrimonial, aplicando-se juros de mora pela taxa Selic a partir da citação.

8.

Devem ser ressarcidas, ainda, as parcelas do financiamento pagas até o efetivo cancelamento contratual, a fim de evitar enriquecimento ilícito da fornecedora.

9.

Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé, uma vez que o comportamento processual da ré se limitou ao exercício regular do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A revendedora de veículos usados responde objetivamente pelos vícios ocultos e pela ineficiência na reparação do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

2.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, com privação prolongada do veículo recém-adquirido, configura dano moral indenizável.

3.

A correção monetária dos danos materiais incide desde cada desembolso realizado pelo consumidor, aplicando-se juros de mora pela taxa Selic a partir da citação.

4.

Devem ser ressarcidas as parcelas do financiamento pagas até o efetivo cancelamento contratual, sob pena de enriquecimento sem causa da fornecedora.

5.

A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se verifica quando a parte se limita a exercer seu direito de defesa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006449-94.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Daniel Rodrigues de Lima

Gleiciely Rodrigues da Silva

Recorrida(s):

Guerra Car Ltda

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar a rescisão contratual de compra e venda do veículo objeto da lide com a ré GUERRA CAR LTDA;

b) Declarar a rescisão contratual/suspensão do financiamento junto ao réu Banco Pan relativo ao veículo objeto da lide (Proposta 120946188 – id. 185000388), realizado em nome da autora GLEICIELY RODRIGUES DA SILVA, CPF no 068.710.751-27, e que seja suspendido definitivamente as cobranças relativas ao financiamento.

b) Condenar

o Reclamado GUERRA CAR LTDA ao pagamento de

R$ 14.950,03 (quatorze mil novecentos e cinquenta reais e três centavos), a título de danos materiais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária pelo índice IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ),deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

Autorizo
, desde já, o reclamado GUERRA CAR LTDA a retirar o veículo objeto da lide- na residência do autor, no endereço descrito na petição inicial, desde que comunique o autor de forma antecipada a data e o horário que será feito a retirada.

Improcedente o dano moral.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

Os autos evidenciam que o veículo, Renault Sandero, foi adquirido em 02/12/2024, após aprovação de financiamento em 48 parcelas de R$ 761,53, com pagamento de sinal de R$ 1.000,00 em 02/12/2024 e de R$ 11.000,00 em 06/12/2024, além das despesas posteriores com remoção por guincho e diagnóstico mecânico.

Logo nos primeiros dias de uso surgiram graves vícios na parte elétrica e no sistema de partida, com pane na rua, necessidade de guincho e sucessivas intervenções em oficina especializada, conforme conversas de WhatsApp, nota de serviço e comprovantes de pagamento juntados aos autos.

A notificação extrajudicial encaminhada pelos autores em 09/01/2025 listou, de forma minuciosa, falhas elétricas, defeitos no alternador, mau funcionamento do motor de partida, problemas de bateria, acendimento de luzes de advertência no painel, cheiro de queimado e fumaça pelo escapamento, registrando que o veículo permaneceu parado desde 02/01/2025.

Não obstante a ciência inequívoca dos vícios, a revendedora manteve o bem por longo período em oficina, prometendo reparos e alegando que “tudo estaria na garantia”, mas sem restituir aos consumidores um veículo em condições normais de uso.

As conversas juntadas demonstram que, mesmo após sucessivas idas à mecânica e alegações de que o automóvel estaria “pronto”, os problemas reapareciam, o que levou os autores a permanecerem privados do bem por período superior a trinta dias e, ao final, a optarem pela rescisão do negócio e pela restituição dos valores pagos.

Nessas circunstâncias, a responsabilidade da ré Guerra Car pela rescisão contratual e pelos prejuízos materiais é inconteste. A sentença, ao declarar a resolução dos contratos e condenar a fornecedora ao ressarcimento da entrada e demais despesas, já reconheceu a falha na prestação do serviço, aplicando corretamente o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor
, in verbis:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

(...)”

A controvérsia recursal reside, de um lado, na negativa de danos morais e, de outro, no termo inicial da correção monetária dos danos materiais e no ressarcimento das parcelas do financiamento pagas ao Banco Pan até o efetivo cancelamento. Há ainda pedido de condenação em litigância de má-fé da ré Guerra Car.

No tocante ao dano moral, não se pode reduzir a situação vivenciada pelos autores à categoria de mero aborrecimento cotidiano, como entendeu a sentença.

O que os autos revelam é a frustração completa de um negócio de valor significativo para um casal jovem, que, após juntar recursos para dar entrada e assumir financiamento de longo prazo, viu o veículo apresentar vícios graves já nos primeiros dias, permanecendo por longos períodos em oficina, com necessidade de guincho, gastos extras e privação do bem, tudo sem solução definitiva apesar das promessas reiteradas de conserto.

O automóvel, em contexto de vida urbana, constitui bem essencial à locomoção e, muitas vezes, ao próprio exercício de atividades profissionais. Estar privado do veículo recém-adquirido, suportando sucessivos defeitos, idas a oficinas, deslocamentos com guincho e necessidade de notificação extrajudicial para fazer valer direitos mínimos de garantia extrapola em muito o campo do mero dissabor, configurando violação relevante aos direitos da personalidade, gerada por um bem mecânico manifestamente defeituoso.

A propósito:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE REPAROS. VEÍCULO ENTREGUE COM OS MESMOS PROBLEMAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessionária de veículos é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois foi quem comercializou o veículo e recebeu-o para reparos, independentemente da existência de garantia estendida contratada com terceira empresa.

2. A demora injustificada de mais de 40 dias para iniciar os reparos no veículo, somente após notificação extrajudicial, e a devolução do bem com os mesmos problemas caracterizam falha na prestação do serviço.

3. É dever das revendedoras de veículos usados verificar os automóveis que negocia antes de repassá-los a novos consumidores, de modo que possam assegurar que se trata de produto de boa qualidade.

4. Quando o consumidor adquire veículo usado, naturalmente não espera que o veículo esteja tão conservado quanto um novo, mas tampouco opta por adquirir bens de baixa qualidade ou qualidade duvidosa.

5. Restaram incontroversos nos autos os elementos configuradores da responsabilidade civil da recorrente, tais como o vício apresentado no veículo do recorrido, que acarretou diversos transtornos, e a conduta ilícita decorrente da ausência de solução do defeito, dando ensejo à indenização por danos morais.

6. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se elevado para o caso concreto, sendo reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000968-44.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA - AUSÊNCIA DE CONSERTO NO PRAZO LEGAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA -
DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada, uma vez que não há necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

3. É dever das revendedoras de carros usados, verificar os veículos que negocia antes de repassá-los a novos consumidores, de modo que possam assegurar que se trata de produto de boa qualidade.

4. Quando o consumidor adquire veículo usado naturalmente não espera que o veículo esteja tão conservado quanto um novo, mas tampouco opta por adquirir bens de baixa qualidade ou qualidade duvidosa.

5. Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil da recorrente, tais como, o vício apresentado no veículo do recorrido que acarretou diversos transtornos e a conduta ilícita decorrente da ausência de solução do defeito, dando ensejo à indenização por danos morais.

6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

7. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8. Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição simples dos valores dispendidos pelo autor.

9. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1015963-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Diante desse quadro fático, entendo caracterizado o dano moral indenizável.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte.

No que concerne aos danos materiais, o recurso pretende apenas a adequação do termo inicial da correção monetária, para que incida desde os efetivos desembolsos, e não a partir da sentença, como fixado na origem.

Assiste razão aos recorrentes. A indenização material visa recompor o patrimônio exatamente no momento em que sofreu a diminuição. Assim, a correção monetária deve incidir desde cada desembolso realizado pelos autores com o negócio frustrado, abrangendo a entrada, o sinal, as despesas com guincho, diagnóstico, transporte e outras comprovadas nos autos, mantendo-se, quanto aos juros de mora, a aplicação da taxa SELIC desde a citação. A alteração não amplia a base de cálculo, apenas ajusta o marco inicial da atualização, em consonância com a natureza dos prejuízos reconhecidos.

Ainda no âmbito dos danos materiais, o recurso aponta que os autores foram compelidos a adimplir as parcelas de números 3 e 4 do financiamento, no valor total de R$ 1.523,06, com vencimentos anteriores à efetiva suspensão do contrato, postulando o ressarcimento desses valores, bem como de eventuais parcelas que venham a ser quitadas até o efetivo cancelamento junto ao Banco Pan.

A sentença rescindiu o financiamento e determinou a suspensão definitiva das cobranças, mas silenciou quanto aos valores já pagos ao banco, limitando-se a reconhecer a obrigação de devolução apenas em relação à entrada e demais despesas suportadas diretamente com a loja. Tal omissão precisa ser suprida.

Assim, as parcelas 3 e 4, já comprovadamente adimplidas no total de R$ 1.523,06, devem ser acrescentadas ao montante indenizatório devido pela ré Guerra Car, bem como quaisquer outras parcelas do mesmo financiamento que venham a ser comprovadamente quitadas até a completa extinção da obrigação junto à instituição financeira, evitando-se enriquecimento sem causa da fornecedora.

Sobre tais valores incidem juros de mora pela taxa SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso.

No tocante à pretensão de condenação da ré em litigância de má-fé, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 80 do CPC. Embora se reconheça a falha na prestação do serviço e alguma resistência contratual, a conduta processual da fornecedora limitou-se ao exercício do direito de defesa, sem que se possa afirmar, com segurança, a existência de dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou uso do processo para objetivo manifestamente ilegal. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé exige cautela e prova inequívoca do comportamento malicioso, o que não se verifica na espécie.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, e
CONDENO a ré GUERRA CAR LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor dos autores,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação; ALTERO o term
o inicial da correção monetária incidente sobre a condenação por danos materiais, de modo que o índice IPCA incide desde cada desembolso efetuado pelos autores, mantendo-se os juros de mora pela taxa SELIC desde a citação; RECONHEÇO o dever da ré GUERRA CAR LTDA de ressarcir, além do valor já fixado a título de danos materiais, as parcelas do financiamento pagas pelos autores ao BANCO PAN S.A., inclusive as de números 3 e 4, no montante de R$ 1.523,06, bem como quaisquer outras parcelas comprovadamente adimplidas até o efetivo cancelamento do financiamento, valores estes também
corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

Rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025